Tribunal: TJDFT
Processo: 0741046-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, deferiu pedido de pesquisas nos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens das executadas, ora agravantes, que se encontram em recuperação judicial.

2. Conforme consignado anteriormente pela 2a Turma Cível à ocasião do julgamento do agravo de instrumento n. 0729848-87.2021.8.07.0000, interposto pela exequente, ora agravada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de origem, qualquer ato expropriatório se sujeita à atratividade do juízo universal.

3. Desse modo, a despeito da possibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença de origem, porquanto exaurido o stay period no processo recuperacional, não se revela cabível a determinação das medidas vindicadas pela exequente, com o fito de satisfazer o crédito, porquanto compete ao Juízo Universal tal análise.

4. Recurso conhecido e provido.